Tribunal: CARF
Processo: 10670.721926/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721926/2011-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.799 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
WILSON JOSE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
10670.721926/2011-64 (item 27 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do processo
constante do item 28 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório e Voto se
referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 276/289) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 259/268)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2007, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA CAMPO GRANDE OU
VÁRZEA BONITA” (Imposto a pagar – suplementar de R$ 670.192,00). O lançamento foi
cientificado em 21/12/2011 (e-fls. 119).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721926/2011-64
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721926/2011-64

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/07), após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor
da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 121/129), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegitimidade passiva.
(c) Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
(d) Área de Pastagem.
(e) Valor da Terra Nua. Ausência da Tabela SIPT. Subavaliação. Laudo.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 259/268), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Não rendo sido apresentados documentos hábeis, para comprovai que o contribuinte
estivesse desvinculado do imóvel rural objeto da tributação, não há que se falar em
nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Para serem acatadas e excluídas do cálculo do imposto, essas pretendidas áreas
deveriam ter sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo
hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal ter sido averbada
tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano base
de 2006 para acatar a pretendida área de pastagens, deverá ser mantida a área declarada
para o ITR2007, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR 2007 com base em laudo técnico de
avaliação emitido por profissional habilitado e com ART CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do
fato gerador do imposto, bem como suas peculiaridades desfavoráveis.
(...) VOTO
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721926/2011-64

(...) o laudo técnico classificado com grau de fundamentação e precisão II, elaborado
por profissional habilitado com ART/CREA, atende aos requisitos essenciais
estabelecidos na referida norma da ABNT e demonstra de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2007, sendo considerado
documento hábil para alterar o VTN arbitrado, nos termos da NE/Cofis no 002/2010.
Entretanto, entendo que deva ser desconsiderado o deságio pleiteado, pois o respectivo
percentual (35,0 %) é subjetivo, não estando referendado por informações técnicas, que
pudessem justifica-lo, adotando-se, consequentemente, o VTN apurado no laudo técnico
(R$ 147,05/ha), após ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN informado na
DITR/2007 (R$ 1.000,00 = R$ 0,12/ha); acrescente-se que o VTN/ha médio, obtido
com base nas DITR/2007 apresentadas pelos contribuintes desse município e é de R$
169,84.
Intimado do Acórdão em 18/11/2013 (e-fls. 269/272), o contribuinte interpôs em
10/12/2013 (e-fls. 324) recurso voluntário (e-fls. 276/289), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Recorre dentro do prazo de trinta dias contados da intimação.
(b) Ausência da Tabela SIPT. O Acórdão de Impugnação afirma constar dos autos
a tabela SIPT, mas a tabela não foi disponibilizada com a notificação do
lançamento. A posterior anexação aos autos não modifica o argumento de a
tabela não ter sido anexada à Notificação de Lançamento e aos autos, embora a
Descrição dos Fatos na Notificação de Lançamento mencionasse extrato em
anexo. Também restou comprovado pelo recorrente que a Secretaria de
Agricultura de Minas Gerais não forneceu dados do preço de terras, sendo que
por e-mail servidor da Secretaria de Agricultura afirma não se deter o preço de
terras para o ano de 2007 em relação ao município de Chapada Gaúcha. Logo,
o SIPT está viciado, pois a fonte informada não forneceu os elementos nele
constantes. Além disso, o SIPT não tomou por base a aptidão agrícola, já que a
autoridade fiscal se utilizou de fonte estranha à legalidade, não sendo o auto de
infração legítimo.
(c) Subavaliação do arbitramento. A fiscalização utilizou a tabela SIPT tanto para
provar a subavaliação do imóvel como para efetuar o arbitramento, mas ela tem
por finalidade apenas a aplicação do arbitramento. Logo, o auto de infração é
nulo.
(d) Ilegitimidade passiva. O autuado consta dos cadastros do ITR, mas provou
erro na declaração por somente ter tido a posse do imóvel entre junho de 2008
e outubro de 2009, quando o vendeu. Logo, ao tempo do fato gerador não era
proprietário e nem possuidor do imóvel, sendo que este sempre foi objeto de
disputa entre posseiros e proprietário. A venda se deu por Instrumento
Particular de Cessão de Direitos de Posse. A proprietária Rima Florestal SA e a
São Joaquim Florestal Ltda efetuaram a cisão em São Joaquim configurando
como Cessionária do imóvel em questão e a partir de então tomou posse de
todo o imóvel, conforme ata notarial e fotografias. A declaração não modifica
quem a lei define com contribuinte do ITR e o erro na declaração pode ser
corrigido (CTN, art. 147, § 2°). A interpretação do art. 130 do CTN também
não justifica a autuação, pois não foi proprietário e mesmo possuidor o foi só
por um dado período.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721926/2011-64

(d) Impossibilidade de cobrança em duplicidade. Conforme certidão do Cartório
de Registro de Imóveis de Januária, a fazenda pertence à Rima e São Joaquim
Florestal, sendo o NIRF 0642091-5. O mesmo imóvel também foi objeto de
autuação referente ao ITR NIRF 0642091-5, cujo contribuinte autuado foi a
São Joaquim Florestal – certidão em anexo. Logo, tanto a autuada como o
proprietário enviaram declaração nos anos de 2007 e 2008, sendo a única
diferença os NIRFs 6579466-4 e 0.642.091-5, razão de o sistema não acusar
duplicidade, sendo que a proprietária São Joaquim Florestal continua
declarando e recolhendo conforme Certidão da RFB em data atual.
(e) Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. A DRJ considerou que o
laudo revela tais áreas, mas faltariam Ato Declaratório Ambiental e averbação
no Cartório de Registro de Imóveis. Essas exigências, contudo, não encontram
amparo no art. 10, II, a, da Lei n° 9.393, de 1996, para a qual basta a própria
declaração de ITR (jurisprudência).
(f) Área de Pastagem. A decisão recorrida sustenta que a área de pastagem deve
considerar índice de rendimento mínimo por zona de pecuária fixado por
região. Mas, todos os meios de prova são admitidos em direito e o laudo não
foi desqualificado. Além disso, é subjetiva a afirmação de os contratos de
arrendamento serem insuficientes ou inconclusivos. Os contratos identificam
objeto do arrendamento, o prazo, a qualidade do gado cabível na área, estando
com firmas reconhecidas. Conforme jurisprudência, basta o laudo para a
comprovação da área de pastagens.
(g) Valor da Terra Nua. O laudo aplicou um deságio de 35% em razão de o
imóvel se encontrava em litígio. Contudo, é sabido que qualquer imóvel rural
submetido à disputa de terras tem seu valor venal consideravelmente
desvalorizado. Se o engenheiro é profissional habilitado, não há que se falar em
subjetividade. De qualquer forma, o perito apresenta maiores esclarecimentos,
em anexo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/11/2013 (e-fls. 269/272), o recurso
interposto em 10/12/2013 (e-fls. 324) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente alega ser parte ilegítima por
somente ter tido a posse do imóvel entre junho de 2008 e outubro de 2009, quando vendeu o
direito de posse do imóvel. Assim, argumenta que ao tempo do fato gerador não seria
proprietário ou possuidor, sendo responsável tributário em relação ao ITR a proprietária Rima
Florestal SA e São Joaquim Florestal Ltda por cisão, tendo estas tomado posse de todo o imóvel
como revelaria Ata Notarial e fotografias (e-fls. 307/317).
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721926/2011-64

A Ata Notarial em questão revela situação do imóvel na data em que o tabelião e
o recorrente (qualificado na Ata Notarial como antigo posseiro) se deslocaram até a Fazenda
Campo Grande ou Várzea Bonita, ou seja, em 12/12/2013 (e-fls. 307).
Consta dos autos contrato particular de cessão de direitos possessórios celebrado
em 27/05/2008 com Salvador F. Saraiva, tendo o recorrente e Paulo S. B. Alcântara recebido os
direitos de posse do imóvel rural e os direitos dela decorrentes no ato da assinatura do
instrumento (e-fls. 208/213).
Além disso, há petição inicial de ação de usucapião extraordinário ajuizada pelo
recorrente e por Paulo S. B. Alcântara contra a proprietária do imóvel Rima Florestal SA em que
se caracterizam como possuidores do imóvel com lastro em contrato particular de cessão de
direitos possessórios de Salvador F. Saraiva, posse esta mansa, pacífica, ininterrupta e vintenária.
Constam também andamento processual, despacho e edital de citação pertinentes à ação (e-fls.
27/31). Nova consulta ao andamento processual revela1:
NÚMERO TJMG: 035208046606-8
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0466068-60.2008.8.13.0352
1a CÍVEL,CRIME E VEC
BAIXADO

Autor: WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
Baixa:29/08/2014 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO
Advogado(s): 64692N/MG -Adriana Avila Dos Reis Borges
60474N/MG -Paulo Da Costa Borges
125800N/MG -Paulo Raphael Avila Borges
- NATURAL

PAULO SÉRGIO BORRO ALCÂNTARA
Baixa:29/08/2014 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO
Advogado(s): 64692N/MG -Adriana Avila Dos Reis Borges
60474N/MG -Paulo Da Costa Borges
125800N/MG -Paulo Raphael Avila Borges
- NATURAL
Réu:
RIMA FLORESTAL S/A
Baixa:29/08/2014 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO
- JURIDICA
Consulta realizada em22/07/2020 às 16:03:42
BAIXA DEFINITIVA
29/08/2014
JUNTADA DE CERTIDÃO BAIXADO MAÇO 1240
29/08/2014
TRANSITADO EM JULGADO EM
24/07/2014
JUNTADA DE TERMO RS F.75 LV07/14
30/06/2014
EXTINTO O PROCESSO POR DESISTÊNCIA
PUB. JORNAL:02/07/14JUIZ(A)
TITULAR 73726
25/06/2014
CONCLUSOS PARA JULGAMENTO
JUIZ(A) TITULAR 73726
09/06/2014
RECEBIDOS OS AUTOS
02/06/2014
AUTOS ENTREGUE EM CARGA AO ADVOGADO DE
TERCEIROS
100661/MG
02/06/2014
JUNTADA DE CERTIDÃO ESCRIVÃ
30/05/2014
CONVERTIDO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
JUIZ(A) TITULAR 73726
26/05/2014

1
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_complemento.jsp?comrCodigo=352&numero=1&listaProcessos=0804660
6
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721926/2011-64

CONCLUSOS PARA JULGAMENTO
JUIZ(A) TITULAR 73726
14/05/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE
EXTINÇÃO/DESISTÊNCIA DA AÇÃO

24/04/2014
RECEBIDOS OS AUTOS
01/04/2014
AUTOS ENTREGUE EM CARGA AO ADVOGADO DE
TERCEIROS
100661/MG
01/04/2014
PUBLICADO DESPACHO F.84 EM
19/03/2014
PROFERIDO DESPACHO - MERO EXPEDIENTE
12/03/2014
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 73726
10/03/2014
ATO ORDINATÓRIO MERO EXPEDIENTE
13/02/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
02/12/2013
RECEBIDOS OS AUTOS
02/12/2013
AUTOS ENTREGUE EM CARGA AO ADVOGADO DE
TERCEIROS
060474/MG
29/11/2013
PUBLICADO DESPACHO F.81 VERSO. EM
22/11/2013
PROFERIDO DESPACHO - MERO EXPEDIENTE
20/09/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 73726
11/09/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
29/08/2013
PROFERIDO DESPACHO - MERO EXPEDIENTE
22/08/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 73726
12/08/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
23/07/2013
RECEBIDOS OS AUTOS
23/07/2013
REMETIDOS OS AUTOS AO SETOR DA OAB
23/07/2013
PUBLICADO DESPACHO VISTA AO AUTOR EM
01/07/2013
PROFERIDO DESPACHO - CUMPRA-SE
23/01/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 73726
07/01/2013
RECEBIDOS OS AUTOS SEM DESPACHO
06/07/2012
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
12/03/2012
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
21/11/2011
RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO
27/09/2011
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO
069737/MG
27/09/2011
PROFERIDO DESPACHO - VISTA
27/09/2011
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
27/09/2011
JUNTADA DE PETIÇÃO (OUTRAS)
27/09/2011
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
28/04/2011
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
01/03/2011
RECEBIDOS OS AUTOS
18/03/2011
REMETIDOS OS AUTOS AO SETOR DA OAB
31/01/2011
RECEBIDOS OS AUTOS
19/01/2011
REMETIDOS OS AUTOS AO SETOR DA OAB
14/01/2011
JUNTADA DE CARTA PRECATÓRIA
CUMPRIDA
01/12/2010
RECEBIDOS OS AUTOS
30/08/2010
REMETIDOS OS AUTOS AO SETOR DA OAB
30/08/2010
JUNTADA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS
DIST.CARTA PRECAT.
24/08/2010
PUBLICADO DESPACHO INTIMAÇÃO
18/08/2010
AGUARDA DEVOLUÇÃO PRECATÓRIA
14/04/2010
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721926/2011-64

JUNTADA EFETIVADA DE
PETIÇÃO AUTOR
24/03/2010
ENTREGA EFETIVADA DE
PRECATÓR AO ADVOGADO
23/03/2010
INTIMAÇÃO - ORDENADO(A)
AUTOR
16/03/2010
PRECATÓRIA À DISPOSIÇÃO ADVOG.
16/03/2010
AGUARDA ASSINATURA
CARGA PRECATÓRIA
11/03/2010
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PALMAS-TO
11/03/2010
RECEBIDOS OS AUTOS COM DEPACHO
08/03/2010
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 30031252
30/04/2009
AGUARDA REALIZAÇÃO
CONCLUSÃO
04/03/2009
RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO
069737/MG
04/03/2009
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO
.069737/MG
04/03/2009
AGUARDA REALIZAÇÃO
CONCLUSÃO
19/01/2009
JUNTADA EFETIVADA DE
MANIF/EDITAL PUBL.
12/01/2009
AGUARDA REALIZAÇÃO
CONCLUSÃO MM.JUIZ
09/12/2008
JUNTADA EFETIVADA DE
MANIF/UNIÃO F.44/46
05/12/2008
AGUARDA REALIZAÇÃO
CONCLUSÃO
11/11/2008
JUNTADA EFETIVADA DE
MANIFESTAÇÃO AUTOR
11/11/2008
RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO
069737/MG
10/11/2008
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO
DO AUTOR
069737/MG
10/11/2008
INTIMAÇÃO - ORDENADO(A)
AUTOR
04/11/2008
JUNTADA EFETIVADA DE
AR
29/10/2008
EXPEDIÇÃO EFETIVADA DE
OFICIO CITAR RÉ
22/10/2008
RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO
069737/MG
21/10/2008
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO
DO AUTOR
069737/MG
16/10/2008
PRECATÓRIA À DISPOSIÇÃO ADVOG.
15/10/2008
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA BELO
HORIZONTE

06/10/2008
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
06/10/2008
EXPEDIÇÃO DE MANDADO
06/10/2008
EXPEDIÇÃO DE EDITAL
06/10/2008
RECEBIDOS OS AUTOS COM DEPACHO
03/10/2008
CONCLUSOS PARA DESPACHO
JUIZ(A) TITULAR 26963
30/09/2008
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO
29/09/2008
Portanto, é incontroverso nos autos que o recorrente possuiu do imóvel com
animus domini, tanto que ajuizou ação de usucapião e apresentou Declaração de ITR para o
Exercício de 2007 (e-fls. 215/221).
Por não constar prova de quitação do ITR no contrato particular de cessão de
direitos possessórios firmado em 27 de maio de 2008 (e-fls. 208/2012), a fiscalização considerou
o recorrente como sub-rogado e, portanto, sujeito passivo do lançamento (CTN, art. 130; e Lei n°
9.393, de 1996, art. 5°).
Com o recurso voluntário, foi carreado aos autos um segundo contrato particular
de cessão de direitos de posse de imóvel rural, a revelar a transmissão em 20/10/2009 da posse
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721926/2011-64

do imóvel e dos direitos dela decorrentes, inclusive da ação de usucapião para Anderson J.
Caixeta (e-fls. 292/294).
Aparentemente, teria havido nova sub-rogação. Contudo, o conjunto probatório
não me parece inequívoco em tal sentido.
Na cláusula segunda, consta declaração dos cedentes (recorrente e “s/mr.”) de os
impostos e taxas estarem quites e o recorrente apresentou declaração do ITR alguns meses da
data desse segundo contrato (e-fls. 215).
Na cláusula sexta, o cessionário se obrigou a proceder à substituição processual
no processo de usucapião. O andamento processual, entretanto, não indica alteração no polo
passivo da ação judicial.
Além disso, o recorrente durante o procedimento fiscal empreendido em 2011
aparentemente agiu como se ainda fosse possuidor do imóvel ou, pelo menos, como se
respondesse pelo tributo eventualmente devido para o exercício objeto do procedimento fiscal.
Nesse sentido, transcrevo a resposta referente à Intimação n° 06108/00002/2011 firmada em
22/09/2011:
Wilson Jose de Oliveira .já qualificado nos autos. Vem informar a RF: que este imóvel
foi adquirido do Sr. Salvador Ferreira Saraiva conforme doc. Anexo Pelo valor de R$
200.000,00 (Duzentos mil reais) e conforme a declaração de ITR, sendo que o mesmo
se encontra em juízo Proc. n° 035208046606-8 da cidade de Januária MG, usucapião e
que estamos aguardando sentença para Registro de Imóvel em questão e posteriormente
Regularização junto o Incra e Receita Federal.
Obs.: Solicito também, um prazo de 60 dias para fornecer o laudo técnico.
Nesse contexto, surgem dúvidas sobre a possibilidade de um eventual distrato ou
de o contrato ter sido integrado por anexo a veicular prova da declaração de quitação do imposto
firmada pelos cedentes.
Acrescente-se ainda que o recorrente informa que em relação ao mesmo imóvel
objeto do presente lançamento haveria para o mesmo exercício autuação pertinente ao ITR
lavrada em face do proprietário, tendo o mesmo imóvel mais de um NIRF (6579466-4 e
0.642.091-5). Para lastrear sua alegação, instruiu o recurso com Acórdão de Recurso Voluntário
(e-fls. 295/301) tendo por recorrente São Joaquim Florestal Ltda e a se referir ao exercício 2005
e ao NIRF n° 0.642.091-5 referente ao imóvel Fazenda Flores e Outras (e-fls. 296, ver primeiro
parágrafo da transcrição); e com Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (e-fls. 302) em nome
de São Joaquim Florestal Ltda a especificar o mesmo nome de Fazenda Campo Grande –
Vargem Bonita em Januária e uma mesma área de 8.379,9ha, mas vinculada ao NIRF 0.642.091-
5 e não ao NIRF n° 6.579.466-4.
Logo, considero cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal diligencie junto ao cessionário Anderson José Caixeta (CPF e RG constam das
e-fls. 292) para o esclarecimento dos seguintes pontos:
(1) O Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse de Imóvel Rural
constante das e-fls. 292/294 foi integrado por anexo a veicular prova da
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721926/2011-64

quitação dos impostos e taxas incidentes sobre o imóvel rural? (1.1) Sendo
afirmativa a resposta, apresentar o anexo em questão para instrução dos autos.
(2) O Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse de Imóvel Rural
constante das e-fls. 292/294 foi objeto de distrato (resolução ou resilição) ?
(2.1) Tendo sido, explicitar e demonstrar o ocorrido. (2.2) Não tendo sido
objeto de distrato, a prática executiva do contrato correspondeu às cláusulas
nele fixadas ? (2.2.1) Não tendo correspondido, explicitar e documentar como
o contrato foi cumprido, com destaque para a data em que o cessionário
obteve a posse do imóvel.
Além disso, Receita Federal, em relação ao exercício objeto do presente
lançamento, deverá esclarecer:
(3) Os NIRFs 6579466-4 e 0.642.091-5 são pertinentes ao mesmo imóvel rural
objeto do presente lançamento, ainda que em parte ? Sendo pertinentes,
demonstrar.
(4) Há crédito tributário constituído espontaneamente ou de ofício pelo
proprietário ou em face do proprietário do imóvel rural objeto do presente
lançamento, ainda que sob NIRF diverso ? (4.1) Havendo, precisar se a
coincidência em relação ao imóvel é total ou parcial, a demonstrar a área
coincidente e evidenciar o respectivo crédito e a situação do mesmo.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital